Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MENÇÃO EXPRESSA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Concedida a gratuidade de justiça à parte, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais se opera ope legis, o que torna desnecessário que o Julgador mencione expressamente referida suspensão.
3. Assim, não pode ser tachado de omisso o acórdão que não faz referência expressa à suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais em relação à parte que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.
4. Embargos de declaração desprovidos.